Tribunal: CARF
Processo: 10680.016228/2004-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016228/2004-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.978 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/08/2004
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS
Tratando-se de extração de minérios, ensejam o creditamento as despesas com
serviços de remoção de camada vegetal, trator de esteira para depósito de
estéril, análise e testes em laboratório, escavação de estéril, remoção de rejeito,
escavação e carga, serviços auxiliares de deslocamento, raspagem e transporte
do solo, transporte de estéril, consultoria técnica em energia elétrica,
construção civil iluminação, serviços auxiliares de desmatamento, consultoria
técnica e desmatamento/destocamento, bem assim os gastos com óleo diesel
consumido na escavação de estéril, transporte de estéril e escavação e carga de
rejeitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016228/2004-03
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos sobre : (1) os bens do
demonstrativo de “Glosa de Créditos de PIS/COFINS Relativos a Bens Utilizados como Insumos” - anos
2003 e 2004; (2). os combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de transporte de rejeitos e
escavação e carga de rejeitos, constantes do demonstrativo de “Glosa de Créditos de Combustíveis (Óleo
Diesel) Utilizados como Insumos” - anos 2003, 2004 e 2005; (3) os serviços de, escavação e carga de
rejeitos, transporte de rejeitos, remoção de camada vegetal, trator de esteira para depósito de estéril,
análise e testes em laboratório, serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo,
consultoria técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação, serviços auxiliares de desmatamento,
consultoria técnica, constantes do demonstrativo de “Glosa de Créditos relativos a Serviços Utilizados
como Insumos” - ano 2004; e (4) os serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo,
remoção de camada vegetal, serviços auxiliares de desmatamento, constantes do demonstrativo “Glosa
de Créditos de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas” - anos 2004 e
2005’.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
1.

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por economia processual e por bem
descrever os fatos :

Trata o presente processo de declaração de compensação apresentada em 30/12/2004 pela
contribuinte acima qualificada, referente a créditos do PIS não-cumulativo - mercado
externo, dos períodos de apuração de outubro de 2003 a agosto de 2004 (fls. 01/12).

O direito creditório foi objeto de verificação pelo Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte.

Conforme relatório fiscal de fls. 274/288, após exame das obrigações tributárias relativas
ao PIS e à Cofins do período de janeiro de 2003 a dezembro de 2006, a autoridade fiscal,
com fundamento nos artigos 3° das Leis n° 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e nas
Instruções Normativas SRF n° 247, de 2002, e 404, de 2004, reconstituiu os Dacons
apresentados pela contribuinte à RFB, com a glosa dos gastos que teriam sido
indevidamente considerados como geradores de créditos das contribuições, alterando as
rubricas que estariam em dissonância com o disposto na legislação de regência.

Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

Os créditos apurados estão demonstrados às fls. 133 (4° trimestre de 2003), 169 (1°
trimestre de 2004), 206 (2° trimestre de 2004) e 238 (3° trimestre de 2004).

Em síntese, para os períodos de apuração de outubro de 2003 a agosto de 2004, não foram
admitidos pela fiscalização, segundo o relatório fiscal, os custos e despesas com:

. bens que, segundo informação prestada pela contribuinte no curso da ação fiscal,
não exerceram ação diretamente sobre o produto fabricado pela empresa destinado
à venda (ouro) , demonstrados a fls. 134 e 170 (“Glosa de Créditos de PIS
Relativos a Bens Utilizados como Insumos” - anos 2003 e 2004);

. combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de escavação de estéril,
transporte de estéril, transporte de rejeitos e escavação e carga de rejeitos, por não
se enquadrarem no conceito de insumo, por não exerceram ação direta sobre o bem
ou produto fabricado, demonstrados a fl. 135 (“Glosa de Créditos de Combustíveis
(Oleo Diesel) Utilizados como Insumos” - anos 2003, 2004 e 2005);

. serviços de escavação de estéril, escavação e carga de rejeitos, transporte de
estéril, transporte de rejeitos, desmatamento/destocamento, remoção de camada
vegetal, trator de esteira para depósito de estéril, análise e testes em laboratório,
serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do sol, consultoria
técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação, serviços auxiliares de
desmatamento, consultoria técnica, por também não se enquadrarem no conceito de
insumo “serviço”, uma vez que não aplicados ou consumidos diretamente na
produção do produto fabricado pela empresa, demonstrados a fl. 181 (“Glosa de
Créditos relativos a Serviços Utilizados como Insumos” - ano 2004);

. aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas jurídicas empregados
nas atividades de escavação de estéril, desmatamento/destocamento, serviços
auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do sol, remoção de camada
vegetal, serviços auxiliares de desmatamento, por não serem empregados
diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda, demonstrados a
fl. 224 (“Glosa de Créditos de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas” - anos 2004 e 2005).

Segundo, ainda, o relatório fiscal, no que se refere aos encargos de depreciação de bens
do ativo imobilizado e encargos de amortização de bens de edificações/benfeitorias em
imóveis de terceiros, foram verificadas divergências entre os valores constantes das
planilhas com os valores declarados nos Dacons, conferidas por critério de amostragem
aleatória dos registros e da documentação contábil. Com isto, procedeu a fiscalização à
glosa das diferenças apuradas, demonstradas às fls. 133, 169, 206 e 238 (“Demonstrativo
de Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Cofins”). Observou, por fim, a fiscalização que
o artigo 31 da Lei n° 10.865/2004 veda a utilização de créditos para o PIS e a Cofins
relativos a encargos de depreciação e amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos até 31/04/2004. Às fls. 190 e 191, em planilha intitulada “Linha Dacon:
Encargos Depreciação dos Bens do Ativo Permanente” estão, outrossim, demonstradas as
diferenças apuradas.

Com relação ao presente processo, tendo em vista as glosas efetuadas, apurou a
fiscalização créditos passíveis de fiscalização no total de R$ 109.291,04, relativo ao
período de outubro de 2003 a agosto de 2004.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

Em face do crédito levantado pela fiscalização, a autoridade administrativa exarou o
despacho decisório de fls. 295/298, homologando a compensação declarada no limite do
crédito reconhecido.

Cientificada da decisão em 22/12/2009 (fl. 300), a contribuinte manifestou, em
21/01/2010, às fls. 306/312, sua inconformidade.

Ressalta que a retirada de estéril e rejeitos é procedimento INTRÍNSECO para a extração
do ouro e demais minerais, sendo todos os produtos e serviços utilizados em sua extração,
passíveis de gerar crédito, nos termos da Lei 10.637/2002, art. 3°, II.

Apresenta laudo elaborado pelo engenheiro responsável pela produção da empresa, segundo
o qual durante todo o processo de extração do minério faz-se necessário a remoção do
estéril, sendo esta relação bastante elevada no início da mina e há uma redução gradativa no
aprofundamento da cava. Afirma, com isto, que não há como se obter a extração de minério
sem a extração de estéril e rejeitos, pois é parte do procedimento.

Argumenta, com relação às glosas de créditos decorrentes de gastos com combustível para
a extração de estéril e rejeitos, que a lei não determina quais produtos seriam considerados
como utilizados na produção e, para tanto, cabe uma interpretação razoável da lei.

Questiona como o combustível para a retirada do estéril não pode ser considerado insumo,
se sua utilização é necessária para a obtenção do produto final para venda.

Aduz no mesmo sentido no que se refere aos créditos decorrentes da locação de máquinas e
equipamentos para a retirada de estéril e rejeitos.

Quanto às divergências constatadas pela fiscalização nos valores declarados na Dacon nas
bases de cálculo de créditos relativos a bens do ativo imobilizado, afirma que não ficaram
claras as diferenças apontadas, nem apresentadas provas, sendo que o processo
administrativo é anunciado pelo principio da verdade real.

Ao final, requer a produção de todas as provas admitidas em Direito, especialmente a prova
documental, testemunhal e pericial e pede a homologação das compensações realizadas.

É o relatório.

A DRJ, apreciando as razões de defesa apresentadas, decidiu por rever algumas
glosas, como demonstra o seguinte trecho do voto :

Todavia, tendo em vista o caso concreto em análise, não há como ratificar todas as glosas
de créditos efetuadas pela fiscalização.
Conforme se verifica dos autos, a atividade produtiva da empresa reside na extração e
beneficiamento do recurso mineral ouro. Do processo de mineração descrito nos
documentos de fls. 83/86 e fls. 322/328, é possível concluir que os procedimentos de
escavação e retirada do estéril, desmatamento e destocamento são intrínsecos ao processo
de lavra do ouro.
Assim sendo, devem ser revistas as glosas dos custos incorridos com tais serviços (fl.
181), bem como os relativos ao combustível e aos aluguéis de máquinas e equipamentos
neles utilizados (fl. 135 e 224).
Deste modo, aos créditos apurados pela fiscalização devem ser adicionados os
indevidamente glosados, demonstrados a seguir:

Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

Ao final, em função desta reversão, a DRJ julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, ementando da seguinte forma seu Acórdão :

ASSUNTO: CONTR1BU1ÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/08/2004
Ementa:
Somente dão direito ao crédito do PIS, no regime de incidência não cumulativa, os
dispêndios expressamente autorizados em lei.
Geram direito a crédito do PIS e da Cofins não-cumulativos as despesas com bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Geram direito a crédito do PIS e da Cofins não-cumulativos as despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa.
Para cálculo dos créditos do PIS e da Cofins não-cumulativos, entendem-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda as matérias
primas, os produtos intennediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades flsicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde
que não estejam incluídas no ativo imobilizado, e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário a este CARF, onde
repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.

É o que bastava relatar.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

O Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição refletida no voto do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, que se tornou
emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na sistemática de não
cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade
de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão.

Já no âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

Do Contrato Social da recorrente extraímos o seu objeto social :

Também a autoridade fiscal, em seu Relatório Fiscal (e-fls. 287/), assim descreveu as
atividades da ora recorrente :

Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

No presente caso, há que se analisar as glosas restantes. efetuadas pela autoridade
fiscal, depois das reversões efetuadas pela DRJ.

Assim, restam ser analisadas as seguintes glosas :

. bens que, segundo informação prestada pela contribuinte no curso da ação fiscal,
não exerceram ação diretamente sobre o produto fabricado pela empresa destinado
à venda (ouro) , demonstrados a fls. 134 e 170 (“Glosa de Créditos de PIS
Relativos a Bens Utilizados como Insumos” - anos 2003 e 2004);

. combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de transporte de rejeitos e
escavação e carga de rejeitos, por não se enquadrarem no conceito de insumo, por
não exerceram ação direta sobre o bem ou produto fabricado, demonstrados a fl.
135 (“Glosa de Créditos de Combustíveis (Oleo Diesel) Utilizados como hrsumos”
- anos 2003, 2004 e 2005);

. serviços de, escavação e carga de rejeitos, transporte de rejeitos, remoção de
camada vegetal, trator de esteira para depósito de estéril, análise e testes em
laboratório, serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do sol,
consultoria técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação, serviços
auxiliares de desmatamento, consultoria técnica, por também não se enquadrarem
no conceito de insumo “serviço”, uma vez que não aplicados ou consumidos
diretamente na produção do produto fabricado pela empresa, demonstrados a fl.
181 (“Glosa de Créditos relativos a Serviços Utilizados como Insumos” - ano
2004);

. serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo, remoção de
camada vegetal, serviços auxiliares de desmatamento, por não serem empregados
diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda, demonstrados a
fl. 224 (“Glosa de Créditos de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoas Jurídicas” - anos 2004 e 2005).

- Segundo, ainda, o relatório fiscal, no que se refere aos encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado e encargos de amortização de bens de
edificações/benfeitorias em imóveis de terceiros, foram verificadas divergências
entre os valores constantes das planilhas com os valores declarados nos Dacons,
conferidas por critério de amostragem aleatória dos registros e da documentação
contábil. Com isto, procedeu a fiscalização à glosa das diferenças apuradas,
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

demonstradas às fls. 133, 169, 206 e 238 (“Demonstrativo de Apuração dos
Créditos de PIS/Pasep - Cofins”).

- Observou, por fim, a fiscalização que o artigo 31 da Lei n° 10.865/2004 veda a
utilização de créditos para o PIS e a Cofins relativos a encargos de depreciação e
amortização de bens e direitos de ativo imobilizado adquiridos até 31/04/2004. Às
fls. 190 e 191, em planilha intitulada “Linha Dacon: Encargos Depreciação dos
Bens do Ativo Permanente” estão, outrossim, demonstradas as diferenças apuradas.

ANÁLISE DAS GLOSAS

Para tal mister, há que se considerar a descrição das atividades praticadas pela
recorrente, conforme Laudo Técnico (incompleto) ás e-fls. 336-348 e as descrições trazidas pela
própria recorrente em suas razões de manifestação de inconformidade repisadas em sede de recurso
voluntário.

No caso em exame, a ora recorrente tem por objeto social o aproveitamento de
recursos minerais, a exploração, pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização e
comercialização, importação e exportação, bem como a prestação de serviços de consultoria,
gerenciamento e administração de minas e jazidas de bens minerais, tais como metais preciosos
(especialmente ouro e prata).

Segundo sua descrição, a atividade de extração mineral se manifesta em dois
estágios: a exploração e a explotação dos minérios. Na etapa de exploração, são realizados os
trabalhos de pesquisa mineral que compreende entre outras atividades, alguns trabalhos de campo e
de laboratório, tais como: levantamentos geológicos pormenorizados da área a pesquisar, em escala
conveniente, estudos dos afloramentos e suas correlações, levantamentos geofísicos e geoquímicos;
aberturas de escavações visitáveis e execução de sondagens no corpo mineral; amostragens
sistemáticas; análises físicas e químicas das amostras e dos testemunhos de sondagens; e ensaios de
beneficiamento dos minérios ou das substâncias minerais úteis para obtenção de concentrados de
acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento industrial, consoante previsto no
próprio Código de Mineração. Na fase de explotação, desenvolvem-se as atividades de lavra do
minério a extração do minério propriamente dito, com as suas respectivas concentrações do mineral
a ser industrializado.

A recorrente esclarece que os minérios, de uma maneira geral, e, em especial, o dos
jazigos metalíferos, aos saírem das minas são, normalmente, constituídos por agregados com maior
ou menor complexidade, havendo a necessidade de se fazer a separação em face da concentração do
minério na rocha extraída que, por sua vez, terá uma concentração mais rica ou mais pobre do
mineral. Existe uma parte do minério extraído que é depositada por não possuir uma grande
concentração do mineral para o processo de industrialização, podendo vir a ser reaproveitado e/ou
reutilizado em processos e/ou procedimentos tecnológicos mais apurados e avançados. A essa parte
do minério depositado dá-se a denominação técnica de estéril, em face de sua pouca concentração
do mineral para aquele processo industrial de apuração, ou seja, onde existe uma concentração mais
pobre do mineral que poderá ser submetido a processos mais avançados.

O estéril é retirado com o uso de escavadeiras e caminhões e quando necessário, é
realizada a perfuração e desmonte da rocha. À medida que a cava vai se aprofundando, a tendência
é a presença de rochas mais duras como xisto e formação ferrífera que dependem de perfuração e
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

desmonte. Normalmente a relação de estéril/minério de minas a céu aberto de ouro depende muito
dos preços do metal e dos teores da jazida.

Nesse contexto, percebe-se que as atividades de mineração geram uma quantidade
significativa de estéril e rejeitos, subprodutos inerentes ao processo de lavra e beneficiamento do
minério. Esses elementos são descartados em barragens de contenção de superfície, formadas
através de barramentos convencionais (barragens de terra compacta), constituídas com a utilização
de materiais provenientes de jazidas do próprio estéril. Essas barragens são denominadas Bacia de
Estéril para Reprocessamento do Tratamento de Recuperação Aurífera, portanto, não podem ser
chamados de rejeitos. Nesse sentido, seria um equivoco diferenciar a extração e descarte do estéril
dos rejeitos, posto tratar-se do mesmo procedimento.

Dessa pormenorizada descrição, concluo que não há como se processar a extração de
minério sem a extração de estéril e rejeitos.

Nesse sentido, julgo que devam ser revertidas as seguintes glosas :

- os bens, demonstrados a fls. 134 e 170 (“Glosa de Créditos de PIS Relativos a Bens Utilizados como
Insumos” - anos 2003 e 2004);

. os combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de transporte de rejeitos e escavação e carga de
rejeitos, demonstrados a fl. 135 (“Glosa de Créditos de Combustíveis (Oleo Diesel) Utilizados como
Insumos” - anos 2003, 2004 e 2005);

. os serviços de, escavação e carga de rejeitos, transporte de rejeitos, remoção de camada vegetal, trator de
esteira para depósito de estéril, análise e testes em laboratório, serviços auxiliares de destocamento,
raspagem e transporte do solo, consultoria técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação, serviços
auxiliares de desmatamento, consultoria técnica, demonstrados a fl. 181 (“Glosa de Créditos relativos a
Serviços Utilizados como Insumos” - ano 2004);

. os serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo, remoção de camada vegetal, serviços
auxiliares de desmatamento, demonstrados a fl. 224 (“Glosa de Créditos de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas” - anos 2004 e 2005).

Em relação ao último item do recurso denominado “Base de cálculo de créditos a
descontar relativos a bens do ativo imobilizado – Divergências nos valores declarados na DACON”,
sobre diferenças entre a planilha apresentada pela requerente e a DACON, a recorrente se limita a
observar que “ Quanto às divergências constatadas pela fiscalização nos valores declarados na Dacon nas bases de
cálculo de créditos relativos a bens do ativo imobilizado, não ficaram claras as diferenças apontadas “.

A autoridade fiscal, em seu Relatório Fiscal, ás e-fls. 397/398, assim descreve a
glosa efetuada :

7- Base de Cálculo de Créditos a Descontar Relativos a Bens do Ativo imobilizado
Planilhas dafls..1}
Com o objetivo de proceder à verificação dos valores declarados a título de encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado e encargos de amortização de bens de
edificações/benfeitorias em imóveis de terceiros, o contribuinte foi intimado a
apresentar demonstrativo detalhado desses encargos e colocar à disposição desta
fiscalização a documentação comprobatória desses bens.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

Em 23/09/2009, o contribuinte apresentou planilhas analíticas e sintéticas, em papel e
meio digitais (CD), com as informações sobre o controle do ativo imobilizado, valores
Êpepreciação, amortização e/ou exaustão “anexo I".
Após a conferência, por critério de amostragem aleatória, dos registros e documentação
contábil, e, depois de comparado os valores informados nas planilhas de apuração das
bases de cálculos de créditos referentes a esta rubrica com os valores declarados nos
DACON, foi verificada divergências entre os valores constantes das planilhas \ com os
valores declarados nos DACON.

Diante disso, procedemos à glosa das diferenças entre os valores constantes das
planilhas apresentadas em 23/09/2009 e os valores constantes dos DACON, conforme
demonstrado nos DACON reconstituídos, planilhas intituladas “DEMONSTRATIVO
DE APURAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PIS/PASEP - COFINS.

Ás e-fls. 274/284 encontram-se as planilhas citadas pela autoridade fiscal, onde se
verificam as diferenças apontadas.

Por sua vez, a recorrente não apresenta elemento de prova que desconstitua ou se
contraponha á atitude da autoridade fiscal, sendo que o ônus da prova incumbe ao alegante, em
obediência ao disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Portanto, esta glosa deve ser mantida.

Conclusão

Assim, em face de sua subsunção ao conceito de insumo acima descrito, dou
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos sobre : (1) os bens do
demonstrativo de “Glosa de Créditos de PIS Relativos a Bens Utilizados como Insumos” - anos
2003 e 2004; (2). os combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de transporte de rejeitos
e escavação e carga de rejeitos, constantes do demonstrativo de “Glosa de Créditos de
Combustíveis (Oleo Diesel) Utilizados como Insumos” - anos 2003, 2004 e 2005); (3) os serviços
de, escavação e carga de rejeitos, transporte de rejeitos, remoção de camada vegetal, trator de
esteira para depósito de estéril, análise e testes em laboratório, serviços auxiliares de destocamento,
raspagem e transporte do solo, consultoria técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação,
serviços auxiliares de desmatamento, consultoria técnica, constantes do demonstrativo de “Glosa
de Créditos relativos a Serviços Utilizados como Insumos” - ano 2004; e (4) os serviços auxiliares
de destocamento, raspagem e transporte do solo, remoção de camada vegetal, serviços auxiliares de
desmatamento, constantes do demonstrativo de “Glosa de Créditos de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas” - anos 2004 e 2005’:

Reverter as seguintes glosas :

- os bens, demonstrados a fls. 134 e 170 (“Glosa de Créditos de PIS Relativos a Bens Utilizados como
Insumos” - anos 2003 e 2004);

. os combustíveis (óleo diesel) empregados nas atividades de transporte de rejeitos e escavação e carga de
rejeitos, demonstrados a fl. 135 (“Glosa de Créditos de Combustíveis (Oleo Diesel) Utilizados como
Insumos” - anos 2003, 2004 e 2005);

Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.978 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.016228/2004-03

. os serviços de, escavação e carga de rejeitos, transporte de rejeitos, remoção de camada vegetal, trator de
esteira para depósito de estéril, análise e testes em laboratório, serviços auxiliares de destocamento,
raspagem e transporte do solo, consultoria técnica em energia elétrica, construção civil-iluminação, serviços
auxiliares de desmatamento, consultoria técnica, demonstrados a fl. 181 (“Glosa de Créditos relativos a
Serviços Utilizados como Insumos” - ano 2004);

. os serviços auxiliares de destocamento, raspagem e transporte do solo, remoção de camada vegetal, serviços
auxiliares de desmatamento, demonstrados a fl. 224 (“Glosa de Créditos de Aluguéis de Máquinas e
Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas” - anos 2004 e 2005

Devendo ser mantida a glosa referente ás diferenças encontradas entre as
informações apresentada pela recorrente á autoridade fiscal e a DACON por ela também
apresentada, com relação aos encargos de depreciação.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 472
DF CARF MF
Original